Tribunal: TJSP
Processo: 3002380-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em cumprimento individual do título originado do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada. Título executivo referente a revisão da incorporação do ALE ao padrão de vencimentos, efetuada pela LCE no 1.197/13. Ausente óbice ao regular trâmite do processo, não incidindo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em cumprimento individual do título originado do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada. Título executivo referente a revisão da incorporação do ALE ao padrão de vencimentos, efetuada pela LCE no 1.197/13. Ausente óbice ao regular trâmite do processo, não incidindo hipótese de suspensão. Ilegitimidade ativa – Inocorrência – Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo (AOMESP) – Direito reconhecido no mandamus coletivo alcança toda a categoria substituída na ação. Título executivo referente à revisão da incorporação do ALE ao padrão de vencimentos, efetuada pela LCE no 1.197/13 – Apostilamento de rigor, nos exatos termos da coisa julgada – Título judicial transitado em julgado em 05/04/2023 – Apostilamento que estabelece o termo "ad quem" para cobrança das diferenças – Diferenças que não podem ser compensadas por reajustes posteriores. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.